Tribunal: TCU
Processo: 002.185/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3395/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.185/2012-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aix Peçanha da Costa (XXX.593.407-XX); Antonio Carlos Cavalcante Leite (XXX.553.337-XX); Dilene de Oliveira (XXX.033.717-XX); Dileusa Pereira Passos de Oliveira (XXX.056.537-XX); Dilna de Oliveira (XXX.044.487-XX); Ednara Bueno dos Santos (XXX.307.229-XX); Jane de Oliveira (XXX.824.511-XX); Leila Gomes de Oliveira (XXX.390.591-XX); Luciene Cavalcante Leite (XXX.148.137-XX); Maria Abrahão de Oliveira (XXX.305.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.